Tribunal: STF
Processo: AC 276
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - DEFERIMENTO PELO RELATOR - REFERENDO -
PRECATÓRIO - ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - RELEVÂNCIA
 E RISCO. Constatado, em exame inicial, haver sido expedido o
precatório a partir de dispositivo contaminado por erro material,
impõe-se o referendo da medida acauteladora que lhe obstaculizou o
cumprimento